Tribunal: TJDFT
Processo: 0722140-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por JORGE DIAS MACHADO. Na origem, processa-se cumprimento individual de sentença coletiva, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício de auxílio alimentação aos servidores da Administração Direta e que havia sido indevidamente suprimido. O DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa do autor, posto que ao tempo do ajuizamento da ação coletiva era servidor da Administração Indireta, vindo a integrar os quadros da Administração Direta somente a partir do ano 2000. Sustentou ainda existir erro nos cálculos, em razão da incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado da dívida principal, acrescida de juros e correção monetária. O juízo rejeitou a preliminar, sob o pálio de que o autor era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, órgão integrante da Administração Direta. Quanto à regra de transição para incidência da taxa Selic, reconheceu que os cálculos estão corretos à luz do texto da Emenda Constitucional 113/21 e da Resolução CNJ n. 303/2019. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos d eduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do autor ou, alternativamente, determinar o decote dos juros calculados até novembro de 2021 e para a incidência da taxa Selic somente sobre o montante principal. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por JORGE DIAS MACHADO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual o credor busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID no 228082363, na qual suscita, em preliminar, a ilegitimidade da parte credora e a necessidade suspensão da tramitação do feito (IRDR 21). No mérito, aduz a ocorrência de excesso à execução diante da existência de anatocismo (aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado). Requer, assim, a suspensão do feito, e, caso indeferido o requerimento, o reconhecimento da existência de excesso executivo. Resposta apresentada ao ID no 231464156. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO O Ente Distrital defende a ilegitimidade ativa da parte eis que servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF. Razão, contudo, não assiste ao Ente Distrital. O Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF integra a Administração Direta do Distrito Federal, conforme comprovado nas fichas financeiras anexadas aos autos (ID no 221169814). Demais disso, destaco o disposto no Decreto no 4.162/1.978, que conceitua o ISDF nos seguintes termos: "Art. 1o - Ao Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos aos §§ 1o e 2o, do artigo 3o, da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964." Isto posto, entendo que razão assiste à parte credora, pois não há adequação do precedente qualificado ao presente caso, devendo ser reconhecida a legitimidade da parte credora, tendo em vista que ISDF pertence à Administração Direta. No mesmo sentido, segue precedente deste e. TJDFT: (...) REJEITO, assim, a alegação de ilegitimidade ativa da parte, bem assim a susNo mesmo sentido, segue precedente deste e. TJDFT: DA EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO NA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA SELIC O Distrito Federal sustenta a existência de anatocismo na forma de atualização pela SELIC realizada pela parte credora. Novamente, sem razão o Distrito Federal. A forma de utilização procedida pela Contadoria Judicial está em conformidade com os ditames da Resolução CNJ no 303/2019. É cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros), não enseja anatocismo. Senão vejamos o que dispõe o supra indicado texto normativo: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". A mesma questão, inclusive, já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF, e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Demais disso, nota-se ainda que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, REJEITO a alegação. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Distrito Federal. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; 2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 221180474 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Por fim, considerando que a impugnação foi rejeitada, o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa não será agora analisado. Fato é que o interesse no pronunciamento judicial para se determinar a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso somente surgirá caso o DISTRITO FEDERAL interponha recurso contra o decisum atacado. Do contrário, a execução se dará de forma definitiva. Destaco, por fim, que nenhum prejuízo terá a parte Exequente e a medida deste Juízo visa afastar qualquer tumulto processual.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão relativa à legitimidade ativa dos servidores públicos do Distrito Federal para requererem o cumprimento da sentença coletiva objeto da ação coletiva n. 32.159/97, foi equacionada por esta corte no julgamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), em que resultou fixada a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Conforme a tese fixada, somente os servidores, que já pertenciam ao quadro de pessoal da Administração Direta e, portanto, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, estão legitimados para requerer o cumprimento de sentença. De acordo com os autos, o exequente era servidor vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, órgão integrante da estrutura administrativa Secretaria de Saúde, embora dotado de relativa autonomia, conforme o Decreto n. 4.162/78, que assim o definiu: “Art. 1o - Ao Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos aos §§ 1o e 2o, do artigo 3o, da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964.” De todos os argumentos ventilados, o que neste momento se mostra mais relevante, é o texto expresso da norma, que declara expressamente o Instituto como órgão integrante da estrutura administra da Secretaria de Saúde, apesar do deferimento de certa autonomia administrativa para alcançar sua finalidade. Reforça essa compreensão, o fato do Decreto-Lei 200/67, que dispôs sobre a organização da Administração Federal, aplicável por analogia às demais esferas administrativas, no sentido de que a Administração Direta é composta pelos serviços integrados na estrutura administrativa do Poder Executivo, ao passo que a Administração Indireta compreende entidades dotadas de personalidade jurídica própria, especialmente, as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, mas todas dependentes de lei para sua criação. A necessidade de autorização legal para crianção desses órgãos da administração indireta no âmbito do Distrito Federal é igualmente reproduzido pela Lei no. 3.751/60, que dispôs sobre a organização administrativa do Distrito Federal. Desse feita, declarou: Art. 9o A iniciativa das leis, ressalvados os casos de competência exclusiva, cabe ao Prefeito e a qualquer Vereador, ou Comissão da Câmara. § 1o Compete exclusivamente ao Prefeito a iniciativa das leis que importem na criação ou redução de emprêgos em serviços já existentes, na alteração das categorias do funcionalismo, de seus vencimentos ou sistemas de remuneração, e na criação de novas repartições, autarquias ou sociedades de economia mista. Desse modo e ao menos numa análise preliminar, careceria o pleito recursal de plausibilidade ou probabilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator